Tribunal: TJDFT
Processo: 0750505-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. COMPRA E VENDA DE CARRO DE PASSEIO DEMONSTRADA. TRANSFERÊNCIA ADMINISTRATIVA DO VEÍCULO AUTOMOTOR. INCUMBÊNCIA DO ADQUIRENTE. ART. 123, §1o, CTB. CONDENAÇÃO DO ADQUIRENTE NA OBRIGAÇÃO DE TRANSFERIR O VEÍCULO E PAGAR PELAS DÍVIDAS POSTERIORES À TRADIÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.

2. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que (i) determinou a expedição de ofício ao DETRAN/DF para comunicar a venda do veículo GM/Corsa Wind, cor branca, categoria particular, ano/modelo 1999/1999, placa JFN3915, RENAVAM 718649907, do autor ao réu, desde 24 de junho de 2013; bem como o condenou na obrigação (ii) de pagar ao autor o valor de R$6.820,90 pelos débitos relativos ao veículo; e (iii) de transferir o referido veículo para o seu nome.

3. Nas razões recursais, suscita prejudicial de prescrição da pretensão do autor, visto que a procuração foi emitida no dia 24/06/2013. No mérito, repisa a tese de que o contrato de “compra e venda não existiu, não houve a tradição do carro, o recorrente nunca teve a posse do mesmo e não cometeu nenhuma das infrações de trânsito descritas na inicial”. Ressalta que a procuração não é um contrato, mas ato unilateral do autor. Assegura que não tem como fazer prova de que não adquiriu o veículo. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial.

4. A controvérsia incide sobre a existência de negócio de compra e venda de veículo automotor; bem como sobre a obrigação do réu/recorrente de promover a transferência administrativa do bem e de pagar pelas dívidas do veículo objeto da suposta negociação.

5. A obrigação do adquirente de transferir a propriedade de veículo automotor, prevista no art. 123 do CTB se prolonga no tempo e permanece enquanto não for cumprida, de modo que a violação do direito é permanente, e, na forma do art. 189 do Código Civil, o termo inicial da prescrição é constantemente renovado. Assim, não há que se falar em prescrição. (Acórdão 1407541, 07175687520218070003, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Prejudicial de mérito rejeitada.

6. No caso, a procuração com poderes de transferência administrativa do veículo de placa JFN3915-DF e a coerente narrativa do autor demonstram a compra e venda de veículo automotor, realizada entre as partes autor e réu, na data de 24 de junho de 2013 (ID 33525855).

7. Conforme as alegações do autor, na data da referida procuração ocorreu a entrega de veículo ao réu pelo valor de R$ 8.000,00.

8. O autor afirma não se encontrar na posse do DUT – Documento Único de Transferência. No entanto, embora inexista nos autos o DUT – Documento Único de Transferência, não merece prosperar a alegação do réu de que “nunca teve a posse do veículo, não o comprou, não foi o responsável pelas penalidades junto aos órgãos de trânsito e não sabe onde está o carro nos dias de hoje”, pois o autor comprovou os fatos constitutivos do seu direito.

9. Escorreita a condenação da parte ré/adquirente a obrigação de providenciar junto ao DETRAN a transferência da titularidade do veículo GM/Corsa Wind, cor branca, categoria particular, ano/modelo 1999/1999, placa JFN3915; e, ainda, à obrigação de pagar pelas dívidas do automóvel em questão desde a data de 24/06/2013.

10. Ademais, incumbe ao autor/alienante à obrigação legal de promover a comunicação de venda do automóvel (art.134 do CTB) e ao réu/adquirente à obrigação legal de promover a transferência administrativa no DETRAN/DF (art. 123, §1o, CTB). Não obstante, verifica-se a prudência da sentença que determina o envio de ofício ao DETRAN/DF informando o negócio jurídico realizado entre as partes.

11. Ressalta-se que o referido ofício não implica em condenação do DETRAN/DF; mantendo-se intangível a responsabilidade solidária do alienante e do adquirente, perante as pessoas jurídicas de direito público, pelas dívidas do veículo, na forma do art. 134 do CTB; do inciso III do art. 8o do Decreto distrital n.o 34.024/2012 e do art. 123 do Código Tributário Nacional, desde a data da entrega da referida negociação até a data do efetivo registro da comunicação de venda.

12. Dessarte, irretocável a sentença vergastada.

13. Recurso conhecido. Prejudicial rejeitada. Improvido.

14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55, Lei no 9.099/95). Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.